Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSIÇÃO DE MULTA, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA FORMULADA PELA PARTE DEVEDORA.
1. A extinção da fase de cumprimento de sentença calcada na decisão que declara a satisfação do crédito devido ao exequente, ante a sua natureza terminativa, desafia recurso de apelação. Precedente do Col. STJ.
2. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os termos do título executivo judicial, sob pena de violação da coisa julgada.
3. Consoante se depreende dos termos da sentença supracitada, com a aceitação da proposta formulada pela apelada, em recuperação judicial, restou prejudicada a cominação da multa na fase de cumprimento de sentença, porquanto visava a coerção ao cumprimento de determinação judicial, que restou devidamente atendida com a formalização da proposta apresentada. Frise-se que a multa visava a dar efetividade à decisão judicial, não podendo ser desvirtuada da sua finalidade, para fomentar o enriquecimento sem causa da parte.
4. Recurso conhecido e não provido.